Tribunal: TJBA
Processo: 8039836-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039836-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MARIA DA HORA RIBEIRO DE SANTANA Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE PROCESSO COM BASE NO TEMA 1.300 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS PROBATÓRIO DE DÉBITOS E PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VALORES CREDITADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de cobrança com base no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. A Agravante busca o reajuste de valores creditados em conta PASEP, alegando aplicação inadequada dos índices de correção monetária, e sustenta a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a suspensão do processo com base no Tema 1.300 do STJ, que trata do ônus probatório de lançamentos a débito nas contas do PASEP, quando a pretensão se limita ao reajuste de valores creditados na referida conta. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.300 do STJ possui delimitação específica sobre o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista, tratando-se de questão eminentemente probatória relacionada à comprovação da regularidade de movimentações a débito. 4. A pretensão da Agravante é diversa, pois não questiona a legitimidade de débitos, saques ou movimentações a débito, mas centra-se, exclusivamente, no reajuste de valores creditados na conta PASEP, com base na alegação de que os índices de correção aplicados foram inadequados. 5. A interpretação extensiva que considera reajustes como matéria abrangida pelo Tema 1.300 desvirtua o propósito e a delimitação precisa do precedente vinculante, sendo tecnicamente inadequada pela ausência de correspondência entre as controvérsias. 6. A manutenção indevida da suspensão viola o princípio constitucional da razoável duração do processo e representa cerceamento ao direito fundamental de acesso à justiça, causando dano injustificado à prestação jurisdicional tempestiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: " 1. O Tema 1.300 do STJ, que trata do ônus probatório de lançamentos a débito nas contas do PASEP, não se aplica a demandas que discutem exclusivamente o reajuste de valores creditados, por se tratarem de objetos jurídicos distintos. 2. A suspensão inadequada de processo com base em recursos repetitivos, quando não há correspondência entre a controvérsia dos autos e a matéria afetada, viola o princípio da razoável duração do processo". __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 931, 937, I a IX, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300; TJMG, AI 1.0000.25.154413-6/001, rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 8/7/2025; TJSP, AI 2269071-03.2025.8.26.0000, rel. Des. Tavares de Almeida, j. 28/8/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039836-52.2025.8.05.0000, sendo Agravante Maria da Hora Ribeiro Santana e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator